Tribunal: STF
Processo: ARE 1462790
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 34, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 



    1. Mesmo antes da alteração do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 pela Lei nº 11.051/2004, o Superior Tribunal de Justiça já entendia ser possível o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme se observa dos precedentes que deram origem ao Enunciado nº 314 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 



    2. O STJ firmou, ainda, o entendimento de que há apenas três pressupostos relevantes para o reconhecimento da prescrição intercorrente: (i) que o ente público tome ciência do primeiro ato frustrado de tentativa de localização do devedor ou de seus bens (independentemente de decisão nos autos de suspensão da execução ou de arquivamento dos autos sem baixa na distribuição); (ii) que haja o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um ano) acrescido do prazo de prescrição então estabelecido na legislação para a cobrança do crédito em execução; (iii) que o ente público seja intimado para manifestar-se antes da sentença, a fim de que aponte causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional (não obstante, a nulidade decorrente da ausência dessa intimação dependerá da demonstração de efetivo prejuízo). Seção, REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/15), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques. 



    3. No caso, não decorreram mais de 6 (seis) anos desde a ciência da Exequente da suspensão do processo, em 15/07/2011, até a citação dos sócios, ocorrida em 08/08/2016, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente. 



    4. O STJ editou o Enunciado nº 435 de sua Súmula, de acordo com a qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 



    5. Como a lei não dispõe especificamente sobre a matéria, tem-se que o prazo de prescrição para o redirecionamento deve ser idêntico àquele que o ente público dispõe para ajuizar a ação de execução fiscal, isto é, 5 (cinco) anos, já que se trata do exercício da pretensão de cobrança de um crédito tributário pelo Fisco em face de devedor determinado. Tal prazo deve ser contado a partir do momento em que a pretensão se tornar exercitável (princípio da actio nata). Isso porque não há que se falar em prescrição nos casos em que não há inércia do titular da pretensão. 



    6. No caso, como a União requereu o redirecionamento da execução fiscal em 07/06/2016, ou seja, antes do transcurso de 5 (cinco) anos a contar da data que teve ciência da presumida dissolução irregular (15/01/2016), não há que se falar em prescrição para o redirecionamento. 



    7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de só admitir a exceção de pré-executividade para a alegação de matérias de ordem pública e nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. (Primeira Seção, REsp n. 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09, e Enunciado nº 393 da Súmula de Jurisprudência). 



    8. A controvérsia relativa à inclusão do ISS e do ICMS na base de Cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS demandaria dilação probatória, pois não é possível verificar, pelo simples exame das CDAs que instruem a execução fiscal de origem, se nos débitos ali indicados houve a inclusão do ISS na base de cálculo das aludidas contribuições, sendo necessário apurar o valor efetivamente devido, providência inviável em sede de exceção de pré-executividade. 



    9. A matéria deverá ser discutida na via própria, dos embargos à execução, em que será possível produzir prova quanto ao direito alegado. 



    10. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 80).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, busca o provimento do apelo “para determinar a devida aplicação do disposto nos artigos 150, § 6º e 151, inciso I e III da CF/88, bem como, do precedente apreciado em RE 574.706 (Tema 69), reconhecendo a nulidade das CDA’s de nº 70.6.05.004504-49 e 70.7.05.001260-88, em razão da inclusão de ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em cobro nos autos da Execução Fiscal nº 0511087-48.2005.4.02.5101/RJ.”(eDOC 102, p. 23)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 130).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, tendo o acórdão a quo consignado o não cabimento da exceção de pré-executividade, inviável a análise da questão de fundo, quanto à inclusão do ISS e do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Nesse sentido, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. 



    2. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Observe-se, inclusive, que carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. É o fundamento contido no acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção e inafastável pela via extraordinária.



    Ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.818-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.05.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.09.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente